Tribunal: STF
Processo: ARE 1573076
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL 
E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR DE 5 ANOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 40, da Constituição Federal (CF), dispõe sobre o regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo 5º assegura aposentadoria especial ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Referido dispositivo não faz qualquer distinção entre aposentadoria integral e aposentadoria proporcional. O único requisito previsto, para que o professor tenha direito à concessão da aposentadoria especial, é que ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’. 2. ‘(...) A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes.’ (...) 3. O acervo probatório demonstra que a autora foi admitida no serviço público distrital como professora na educação básica em no ano de 1994 e aposentada por invalidez no ano de 2017 com proventos proporcionais a 8.189 dias de tempo de contribuição, dividido por 10.950 dias de contribuição (equivalente a 30 anos). A comprovação do exercício em funções exclusivamente de magistério ficou devidamente demonstrada. Comprovado o exercício exclusivo do trabalho nas funções de magistério, a autora tem direito ao recebimento da aposentadoria especial de professor, com a utilização do divisor de 25 anos, independente da aposentadoria ser integral ou proporcional. 
4. Recurso conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 24 e o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirmaram que “o acórdão se equivocou na interpretação e aplicação do disposto no art. 40, § 5º ao entender que o tempo de contribuição para os professores é reduzido também no caso de aposentadoria por invalidez. Essa redução é aplicável apenas para fins de aposentadoria voluntária por tempo de serviço” (fl. 7, e-doc. 19).



    Sustentaram que “o redutor de 5 (cinco) anos é aplicável à hipótese de aposentadoria voluntária. A autora-recorrida foi aposentada por invalidez, 
com proventos proporcionais, na forma do artigo 40, § 1º, I, da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 6ºA da Emenda Constitucional 41/2003, que estipulam nesse caso a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, sem qualquer previsão da aplicação do aludido redutor. Não é possível a aplicação do redutor pelo Poder Judiciário, pena de afronta ao princípio da separação de poderes” (fl. 7, e-doc. 19).



    Asseveraram que “a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o art. 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008, por força do art. 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional” (fl. 8, 
e-doc. 19).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e harmonia da decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes afirmam que “o precedente indicado é inservível e não incide a Súmula 279 porque o Distrito Federal em nenhum momento busca o reexame de fatos e provas” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Reiteram os fundamentos do recurso extraordinário e pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria constitucional.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Como assentado na decisão agravada, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da possibilidade de servidor público aposentar-se por invalidez ou de forma voluntária com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, que exerça função exclusiva de magistério, observando-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.412.910-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.429.955-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.740-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    Confiram-se, ainda, estas decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.443.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2024, e ARE n. 1.541.267, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora